Tribunal: TJDFT
Processo: 0730800-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. REGRA. POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL. EXPECIONALIDADE. PENHORABILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO. CASO DOS AUTOS. REMUNERATÓRIA CONSIDERÁVEL. PENHORA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor do art. 833, inc. IV, do CP, são impenhoráveis, em regra, os valores que tenham origem salarial, salvo os casos previstos no §2° do mesmo dispositivo legal.
2. Não obstante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, ponderando-se o equilíbrio entre o direito do credor de ver a obrigação satisfeita e a própria dignidade da parte devedora.
3. A orientação da Corte Superior se coaduna com a necessidade de também se tutelar os interesses do credor que detém direito fundamental à satisfação de seu crédito, mormente em prazo razoável (CPC, art. 4°).
4. No caso dos autos, não havendo, à luz dos argumentos deduzidos no recurso, nenhum débito específico que comprometa excessivamente a renda da devedora, verifica-se ser possível, em consonância com o entendimento superior, que parcela de seus proventos de aposentadoria seja utilizada para pagamento do débito em execução na origem. 4.1. Ademais, na decisão que determinou a penhora, o Juízo a quo, buscando preservar o mínimo essencial à sobrevivência digna da devedora, já fixou o percentual razoável de constrição dos rendimentos líquidos da recorrente.
5. A despeito da insurgência recursal, a agravante não apresentou qualquer outra alternativa viável e suficiente para satisfazer sua obrigação e, em obediência ao princípio da colaboração (CPC, art. 6°), promover também a satisfação dos interesses da agravada, igualmente legítimos e dignos de proteção pelo ordenamento jurídico.
6. Recurso conhecido e não provido.